Tribunal: STF
Processo: RHC 55008
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-12-14
Data de publicação: 1976-12-14

Ementa:
- ACUSADO REVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. PRAZO
PARA O RECURSO. OMISSÃO DE CIÊNCIA AO DEFENSOR DATIVO. NÃO OBSTA QUE
TRANSITE EM JULGADO O VEREDITO.
APLICAÇÃO DO ART. 392, VI E SEUS PARÁGRAFOS, DO CÓD. PROC. PENAL.
II. RECURSO DE HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO.